Tribunal: TJMT
Processo: 1035272-29.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035272-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA BISPO - CPF: 921.945.081-04 (APELANTE), SILVANA OLIVEIRA MORENO - CPF: 601.861.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035272-29.2023.8.11.0041

APELANTE

:

CARLOS ALBERTO DA SILVA BISPO

APELADO:

BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DE CONTRATO –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
.

No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035272-29.2023.8.11.0041

APELANTE

:

CARLOS ALBERTO DA SILVA BISPO

APELADO:

BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ALBERTO DA SILVA BISPO
,
contra r. sentença proferida pelo MMº juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo
BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a liminar outrora concedida, consolidando a posse e propriedade do veículo nas mãos do autor.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
taxa de juros remuneratórios imposta pelo banco Apelado está é abusiva, uma vez que a mesma está em considerável discrepância da taxa média do mercado financeiro, segundo o Bacen, para a mesma operação de crédito, à época da celebração do instrumento particular
” (sic).

Defende que “
A época da celebração do contrato de crédito entre as partes, 23 de janeiro de 2023, a taxa média do mercado financeiro, segundo o Bacen, para a respectiva operação de crédito era de 2,15 % ao mês e 29,05 % ao ano, ou seja, valor bem menor do que o pactuado
” (sic).

Sustenta que “
por simples cálculo matemático, é possível auferir que a taxa de juros remuneratórios celebrada ao ano entre as partes está MAIS DE 150 % acima da taxa média do mercado financeiro, conforme o BACEN. Determinada discrepância em relação a taxa média configura ABUSIVIDADE por parte do Banco Apelado
” (sic).

Afirma que “
A decisão merece reforma na medida em que inexistente o requisito da mora, uma vez que a cédula de crédito bancário objeto da ação de busca e apreensão em liça apresenta em sua constituição irregularidade material que tem a capacidade de afastar a mora debendi, estando em total desacordo com as orientações emitidas pelo STF (por ocasião do julgamento do RESP 1.061.530), bem como indo a descompasso com a jurisprudência pátria e a doutrina social no que se refere ao perseguido equilíbrio nas relações contratuais, norteado pelo princípio da boa-fé e da função social do contrato
” (sic).

Ressalta que “
O raciocínio que se busca demonstrar aqui é que em decorrência das ilegalidades cobradas no contrato de financiamento pelo banco apelado, e comprovadas pelos documentos em anexo, na forma do entendimento jurisprudencial atual, o apelante NÃO SE ENCONTRA EM MORA, e sendo a mora o pré-requisito básico para a concessão da medida de busca e apreensão, constata-se que a decisão interlocutória proferida pelo Juiz singular deve ser reformada
” (sic).

Assevera que “
por estar o contrato em manifesta contrariedade com a jurisprudência do STJ, requer a parte APELANTE que seja o contrato declarado abusivo e, em consequência, que seja AFASTADA A MORA e JULGADO IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como que seja fixada a multa de 50% sobre o valor financiado disposta no DL 911/69
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença a fim de que seja julgada improcedente a presente ação de busca a apreensão (Id. 236955652)

O apelado ofertou as contrarrazões, preliminarmente alegando litigância de má-fé da parte requerida, no mérito, rebate as razões do apelo, e ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

236955654).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. (Id.
237116653
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o agravado suscitou em contraminuta preliminar de litigância de má-fé, requerendo a condenação da parte requerida ao argumento que o requerido apelante tenta induzir o juízo a erro ao afirmar que os juros estão acima da taxa de mercado, incorrendo, também, em ato atentatório a dignidade da justiça
, contudo, como essa questão não foi apreciada pelo togado singular, sequer alegada na impugnação pelo apelado (Id. 236954248), não pode ser analisada nesta instância superior, sob pena de supressão de instância, razão pela qual,

rejeito a preliminar.

Ultrapassada essa questão, cinge-se dos autos que o
BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A,
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
CARLOS ALBERTO DA SILVA BISPO
, vindicando a apreensão do veículo, Marca: CHEVROLET, Modelo: CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE, Placa: QNS3E48, Chassi: 9BGKL48U0JB222611, Data de Fab/Mod: 2018/2018 Cor: BRANCA, Renavam: 01141684036, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido elencado na exordial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo nas mãos do autor, condenando a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários
sucumbências,
no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. A controvérsia posta em debate, refere-se auferir se existe alguma ilegalidade/abusividade nos juros aplicados no contrato.

Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, razões de direito não lhe socorrem.

Inicialmente, a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No presente caso,
verifica-se que a parte a parte requerida, ora apelante, alega abusividade no contrato de alienação fiduciária, afirmando que fora aplicado taxa de juros acima da média do mercado.

Importante relembrar que no que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, o instrumento contratual informa as taxas de juros mensal e a anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, é possível verificar que no contrato pactuado em
janeiro/2023
(Id. 236954208), houve incidência da taxa de juros na ordem de 4.40% ao mês
, em que a parte apelante alega ser indevida, já que acima do praticada pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado no período de
26/01/2023 a 01/02/2023
,
a qual compreende a data da celebração da avença
(26/01/2023)
, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
4,13% a.m.
e
62,46% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Está claro, que a taxa contratada está dentro dos limites legais, l
ogo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte requerida, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSÃO REVISIONAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS (TJMT. APELAÇÃO CÍVEL N.U 0006418-66.2017.8.11.0004)”.
(TJ-MT - AC: 10174679720228110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.
Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos”
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013433-62.2023.8.11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade deferida à parte requerida nesta via recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024